Tribunal: TJDFT
Processo: 0708263-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Processo : 0708263-13.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da r. decisão[1] que, em ação de obrigação de fazer, deferiu a tutela de urgência, no bojo de ação cominatória c/c reparação de dano moral, para determinar que, no prazo de dois dias, a ré, aqui agravante, e segunda ré, Unimed Norte Nordeste, autorizassem ou custeassem a assistência médica à autora durante todo o pré-natal, além da realização do parto em maternidade situada no Distrito Federal, sob pena do pagamento de multa diária no valor de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 30.000,00, sem prejuízo de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. Efeito suspensivo indeferido[2]. Contraminuta pelo não provimento do recurso[3]. Todavia, após da inclusão do recurso em pauta para julgamento[4], a agravada peticiona, informando a prolação de sentença na origem[5]. Desta feita, conforme se depreende dos autos originários (processo n. 0702657-41.2020.8.07.0020), verifico que, de fato, o feito foi sentenciado em 12.08.2020[6] e extinto com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Em decorrência desse juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas no agravo de instrumento. Para ilustração, o seguinte aresto: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC. Retire-se o feito da pauta de julgamentos. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 18 de agosto de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 16076575. [2] Id. 15532250. [3] Id. 16274288. [4] Id. 17903623. [5] Id. 18756687. [6] Id. 69780158, processo na origem.